Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. RISCOS COBERTOS. DOENÇAS GRAVES. INDEVIDA NEGATIVA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização ajuizada em desfavor da ré/recorrente em razão da negativa do pagamento de indenização prevista no contrato de seguro quanto às “doenças graves”.
2. Insurge-se a ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento da indenização no valor de R$ 39.832,00, conforme limite por indenização informada na apólice.
3. Nas razões do recurso, alega: (i) a preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de prova pericial médica; (ii) a prejudicial de mérito da prescrição; (iii) a ausência do dever de indenizar em razão do não enquadramento do mal que acomete o segurado (vestibulopatia periférica) na cobertura de doença grave que, no caso, possui rol taxativo (cláusula 6a, item 01 do Contrato); (iv) ausência de laudo médico oncologista acerca do diagnóstico do apontado tumor de nervo acústico, tal qual determinado pelas condições gerais do contrato, no item 4.1 “a”; (v) Inaplicabilidade da lei 6.880/80 e ausência de violação ao CDC.
4. Requer a anulação da sentença, para que seja declarada a extinção do feito, sem resolução do mérito pela incompetência do juizado atrelada à necessidade de prova pericial médica. Caso superada a preliminar arguida, requer a reforma da sentença para declarar extinto o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão autoral, nos termos do Art. 487, II, do CPC. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte recorrida, seja em razão da doença que acomete o autor não ser risco coberto, seja pelo desrespeito às estipulações descritas na apólice de seguro.
5. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia recursal por ausência de impugnação específica das razões da sentença, de forma que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não merece ser conhecido. Relata que fez a comunicação do sinistro perante a seguradora em 11/06/2018 e, após o envio de e-mail, vários contatos por telefone e pessoalmente com gerente do banco, recebeu a resposta definitiva em 21/10/2018 (ID 15730817). Afirma que não há se falar em prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada em 16/08/2019.
6. Quanto à preliminar de incompetência do juizado, sustenta que as provas apresentadas comprovam o diagnóstico de tumor no nervo acústico (também conhecido como neurinoma ou schwanoma) e a gravidade do caso, pelo que desnecessária a realização de perícia médica.
7. No mérito, aponta vício na prestação do serviço, consistente na ausência de informação clara e objetiva ao autor (art. 6o, III, CDC) acerca da abrangência do seguro, em especial das cláusulas excludentes. Assevera que a vestibulopatia periférica, apontada como diagnóstico pela seguradora, em verdade, resultou da cirurgia de ressecção do tumor (ID 15729993). Alega que na apólice fornecida não consta cláusula que exclua da cobertura de doenças graves o tumor no nervo acústico.
8. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano da ciência do fato gerador da pretensão (art. 206, II, “b”, CC). Na hipótese, o autor formulou pedido de pagamento de indenização securitária à ré em 11/06/2018, sem obter a necessária resposta (ID 15730816), haja vista que a recusa se baseou em doença diversa (vestibulopatia periférica) da que motivou o aviso de sinistro (tumor no nervo acústico, chamado de neurinoma ou schwanoma). Hipótese em que o prazo prescricional encontrava-se interrompido, por aplicação analógica do art. 26, § 2o, I, do CDC. Logo, não há se falar em prescrição se a reanálise da recusa foi apresentada em 21/08/2018 e a demanda ajuizada em 16/08/2019. Prejudicial de mérito em razão da prescrição, rejeitada.
9. No que diz respeito a incompetência do juízo em razão da complexidade da matéria, a complexidade prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95 é referente apenas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, como no caso em comento. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia médica, rejeitada.
10. O art. 757 do Código Civil dispõe que “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
11. A apólice ou o bilhete de seguro mencionarão, entre outras informações, os riscos assumidos pela seguradora, o limite da garantia e o prêmio devido (art. 760, CC)
12. Na hipótese, a proposta de contratação de seguro de vida (ID 15730818) e a Apólice/Certificado do Seguro de Vida (ID 15730819), refletem que o seguro contratado estipula o capital segurado para DOENÇAS GRAVES em R$ 39.832,00.
13. Nos termos das Condições Especiais apresentados pela Seguradora (ID 15730820), define a cobertura de Doenças Graves e suas limitações (pág. 28): “4. Garante o pagamento de uma indenização ao Segurado, em caso de diagnóstico comprovado por médico habilitado[1] e exames complementares, quando exigidos, de uma das doenças cobertas por esta cláusula, diagnosticada durante a vigência do seguro, observadas as condições enumeradas. 4.1. Encontram-se cobertas as doenças abaixo relacionadas e caracterizadas, devendo seus diagnósticos preencherem os critérios estabelecidos na literatura médica mundial e aceitos pelas respectivas Sociedades Médicas Científicas Especializadas e pelo Ministério da Saúde: a) Câncer - deve ser diagnosticado por médico habilitado em oncologia e demonstrado através dos laudos de exames citológicos e histológicos apropriados para cada caso; [...]” (Grifo).
14. Quanto aos riscos excluídos quanto aos casos de câncer incluído no rol de doenças graves, dispõe que serão excluídos “8.5.1. CÂNCER: - CARCINOMA BASO-CELULAR; - SARCOMA DE KAPOSI E OUTROS TUMORES ASSOCIADOS À AIDS; - LEUCEMIA LINFOIDE CRÔNICA; - ESTÁGIO A1 DO CÂNCER DE PRÓSTATA; - CÂNCER DE PELE EXCETO MELANOMA MALIGNO INVASIVO.” (ID 15730820, págs. 9 e 10), o que não é o caso dos autos.
15. Outrossim, dispõe que “4.5. Em caso de dúvida quanto ao reconhecimento da ocorrência de uma das doenças previstas no subitem 4.1 desta Cláusula, a Seguradora poderá realizar perícia médica no Segurado, bem como solicitar qualquer outro tipo de documento ou exame que julgue necessário para avaliação do sinistro. [...] 4.9. No caso de discordância sobre a causa, natureza ou extensão da doença, bem como sobre matéria médica não prevista expressamente neste seguro, o Segurado concorda desde já a submeter-se a uma junta médica constituída de 3 (três) médicos especialistas, sendo um indicado pela Seguradora, outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois médicos indicados” (Grifo) (ID 15730820, pág. 29).
16. Por fim, quanto à liquidação de sinistros determina que os documentos básicos para indenização de sinistro no caso de Doença Graves são: “a) Cédula de identidade e CPF; b) Aviso de sinistro; c) Laudo médico detalhado assinado pelo médico assistente, desde que devidamente habilitado, contendo o diagnóstico; d) Exames complementares comprovando os diagnósticos e do competente prontuário médico em caso de internações hospitalares.” (ID 15730820, pág. 16).
17. Pela análise dos documentos constantes nos autos (exames, pedidos de cirurgia, relatórios, exames de imagem e histopatológicos), verifica-se que não há dúvidas quanto ao diagnóstico do autor consistente em “tumor no nervo acústico” (schwannoma ou neurinoma do acústico), razão pela qual fez a comunicação do sinistro. Assim, não há se falar em ausência de enquadramento na cobertura de doenças graves, pois, o aviso de sinistro baseou-se no diagnóstico de tumor no nervo acústico (neurinoma ou schwanoma) e não de vestibulopatia periférica, como alega a ré (ID 15730816 e 15730817)[2],[3].
18. Demais disso, não há notícia de que a ré, ante a contestação do segurado, tenha solicitado documentos e exames complementares à avalição do sinistro, tampouco, tenha requerido a realização da perícia médica prevista no item 4.5 das “Condições Especiais” (ID 15730820, pág. 29), a fim de dirimir qualquer dúvida quanto ao reconhecimento da ocorrência de doença grave coberta pelo seguro.
19. Importante registrar que normalmente é o médico otorrinolaringologista que faz o diagnóstico, pois em casos de perdas auditivas assimétricas existe a obrigatoriedade de se investigar e afastar o neuroma do acústico[4]. Além disso, os profissionais especialistas habilitados para tratar o neurinoma do acústico são o neurologista, otorrinolaringologista e radiologista[5].
20. Logo, no caso específico dos autos, não há qualquer desrespeito às estipulações descritas na apólice de seguro, haja vista que Radiologista (usa imagens para diagnosticar e tratar doenças dentro do corpo); Neurologista (trata doenças do sistema nervoso); Neurocirurgião (especialista em distúrbios do sistema nervoso); Otorrinolaringologista (trata distúrbios do ouvido, nariz e garganta); e, Radioterapeuta (utiliza a radioterapia para tratar e lidar com o câncer), também são profissionais especialistas na aludida patologia, conforme exigência disposta na Cláusula 4a das “Condições Especiais”, (ID 15730820, pág. 28).
21. Nesse cenário, é de se entender que, de acordo com a contratação, o tumor no nervo acústico (neurinoma ou schwanoma), enquadra-se entre as doenças graves cobertas pelo seguro, razão pela qual, é devida a indenização no valor pleiteado de R$ 39.832,00, conforme consignado na sentença objurgada.
22. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
23. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito (prescrição) rejeitada. Preliminar de incompetência do juízo, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

24. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Importante registrar que no item 4.20. das Condições Gerais define-se como “Médico Habilitado”, o “especialista na patologia envolvida, portador de título de especialista” (ID 15730820, pág. 7)
[2] Recusa da garantia de Doenças Graves (05/07/2018) (ID 15730816) “Analisamos a documentação enviada na qual solicita indenização pela garantia de DOENÇAS GRAVES. Constatamos através da documentação médica apresentada, que a doença vestibulopatia periférica, na qual o senhor é portador, não se enquadra na cobertura de doenças graves. A respeito, transcrevemos os termos da Cláusula 6a de Doenças Graves, das Condições Gerais da apólice: (...). Diante do exposto, não estando caracterizada uma das doenças graves previstas na apólice, estamos impossibilitados de atender ao seu pedido.”
[3] Reanálise da garantia de Doenças Graves (21/10/2018) (ID 15730817) “Em atenção ao pedido de reanálise da garantia de Doenças Graves, mantemos a nossa posição inicial de recusa, conforme previsto nas condições gerais do seguro contratado. Motivo da Recusa: A doença vestibulopatia periférica, na qual o segurado é portador, não se enquadra na cobertura de doenças graves.”
[4] http://portalotorrinolaringologia.com.br/neurinoma-do-ac%C3%BAstico.php
[5] https://www.doctoralia.com.br/doencas/neuroma-acustico